Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710688-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE GUARÁ II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: LENY EIRO DIAZ DE OLIVEIRA, JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SPE GUARÁ II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em que contende com JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA e LENY EIRO DIAZ DE OLIVEIRA, consistente em rejeitar sua impugnação. Relata que não há comprovação nos autos de que os agravados tenham arcado com o pagamento das taxas condominiais, bem como ITPU/TLP, além de estarem cobrando taxas não previstas em sentença. Alega que o Cumprimento de Sentença não se ateve corretamente à condenação, tendo em vista que a sentença mencionou apenas Taxa de Condomínio e IPTU/TLP. Sustenta que o d. Juízo a quo não se atentou à coisa julgada, uma vez que permitiu a cobrança de itens que não foram objeto da sentença, bem como itens que os agravados não comprovaram o pagamento. Ressalta que realizou o pagamento espontâneo da obrigação, perfazendo o montante de R$ 45.852,65 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme ID 45148616 dos autos de origem, bem como a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), os quais foram depositados no curso da demanda. Esclarece que, mesmo após os pagamentos mencionados, os agravados ainda apontam como remanescente o montante de R$ 20.338,15 (vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos), sem comprovar o suposto direito, haja vista que deixaram de anexar os boletos e comprovantes de pagamento. Acrescenta que, em seguida, os agravados foram intimados pela decisão de ID 48554285 para apresentarem os comprovantes para análise, visto que os valores devidos teriam que ser corrigidos desde o desembolso. Discorre que, segundo a decisão de ID 55000187, o pagamento do IPTU/TLP-2016 não restou comprovado pelos agravados, de modo que não poderia ser incluído no débito e determinando, ainda, que fossem restituídos os valores a título de “taxas condominiais” e o IPTU/TLP-2015 que o d. Juízo a quo entendeu comprovados. Aponta que o excesso de execução reside nesse ponto, devendo ser observada a utilização da jurisprudência e dos precedentes na resolução dos conflitos de forma obrigatória pelos magistrados, conforme determinam os arts. 926 e 927do CPC. Sustenta que, embora rejeitados os embargos de declaração que opôs, entende por taxas de condomínio, apenas as Taxas Ordinárias e as Taxas de Fundo de Reserva, tendo em vista que as demais são definidas por assembleia mediante votação, motivo pelo qual são chamadas de TAXAS EXTRAS, ou seja, são taxas definidas para outros serviços não necessariamente essenciais para a manutenção do condomínio. Discorre que os agravados, durante todo curso processual, não apresentaram os boletos relativos aos comprovantes de pagamento das taxas condominiais, se valendo apenas da planilha do condomínio, o que, diga-se de passagem, não vale de nada a título de material probatório para saber quem foi o verdadeiro pagador das taxas. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender o levantamento da quantia controvertida, que excede o valor de R$ 20.338,15 (vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos) e para reformar a decisão agravada de modo a rejeitar o Cumprimento de Sentença nos moldes promovidos, tendo em vista que os Agravados não arcaram com os encargos aqui expostos, quais sejam, IPTU/TLP-2015 e Taxas Condominiais. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator conferir efeito suspensivo ao recurso se verificada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. No entanto, as razões recursais não encontram amparo na documentação que o instrui, o que de pronto afasta o pressuposto para suspensão da eficácia da decisão agravada. Infere-se que o cumprimento provisório de sentença foi proposto por JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA e LENY EIRO DIAZ DE OLIVEIRA contra o agravante, tendo por objeto a sentença que o condenou a restituir aos autores/agravados os valores pagos a título de taxa condominial e parcelas de IPTU/TLP incidentes sobre o bem antes da entrega das chaves, na forma simples, devidamente atualizados desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Desse modo, vislumbra-se, ainda que sucintamente, que a decisão que rejeitou a impugnação foi clara, sendo exarada nos seguintes termos (ID 15829017 - Pág. 2), in verbis: (...). 2. Em relação aos embargos de ID 56075193, conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão ou contradição, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados, sendo que a própria manifestação da parte comprova que os valores dos comprovantes correspondentes a soma dos valores discriminados na planilha. Ademais, em relação as demais taxas cobradas, estas decorrem taxas de condomínio, razão pela qual devem ser restituídas. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Nessa perspectiva, não há qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de maio de 2020 16:38:25. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator